Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM.
1. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo a quo, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais, devendo os presentes autos retornarem à instância de origem para regular processamento e exame dos demais requisitos da petição inicial e das alegações da defesa.
3. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada.